Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL EM CURSO SUPERIOR. LIMITE DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora WELITON RAMOS LEANDRO em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao entendimento de que o proveito econômico pretendido seria superior ao valor atribuído à causa e, portanto, superior à alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
2. O autor afirmou na inicial que em agosto de 2021 prestou vestibular na Instituição de Ensino da recorrida e foi contemplado com uma bolsa de estudos 100% até o final do curso. Aduziu que em outubro de 2021 recebeu cobranças de valores referentes a mensalidades pendentes em seu contrato, quando realizou o pagamento dessas para não ter o nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito. Alegou que, posteriormente, recebeu novas cobranças da requerida, ocasião em que tentou sanar a situação de forma administrativa, sem sucesso, optando por trancar o curso, uma vez que não possui condições financeiras para continuar arcando com o pagamento das mensalidades. Requereu a manutenção da bolsa de estudos integral até a conclusão do curso, conforme ofertado pela requerida; que fosse compelida a cessar as cobranças indevidas e devolva os valores cobrados indevidamente em dobro.
3. Em suas razões recursais, sustentou o recorrente que o valor do pedido principal não ultrapassaria a alçada dos Juizados Especiais, uma vez que o valor da causa não deve se pautar na soma dos valores referentes às mensalidades totais do curso de graduação da recorrente.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de custas e preparo tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, ante os documentos apresentados pelo recorrente (ID 36812303 e ID 36812304). Contrarrazões apresentadas (ID 36812531).
5. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que no caso, almeja ter restabelecida integralmente sua bolsa de estudos pela totalidade de sua graduação. Para tanto, cabe esclarecer que o art. 3o, inciso I, da Lei n. 9.099/99, determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente. Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda.
6. Se o benefício patrimonial perseguido na ação ultrapassa os 40 salários mínimos, é manifesta a incompetência dos Juizados Especiais. Dessa forma, correto o entendimento da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina ao estabelecer um cálculo aproximado do montante final do valor pretendido pelo recorrente no somatório de R$ 61.015,80, o qual corresponde a soma de todos os pedidos formulados pelo autor, ou seja, bolsa integral do valor das mensalidades até o final do curso (R$ 58.111,20), acrescida da devolução, em dobro, do valor de R$ 2.904,80, referente à três mensalidades que afirma ter quitado indevidamente. Precedentes no Eg. TJDFT: (Acórdão n. 1191414, 07377435620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
8.Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.